Tribunal: STF
Processo: RHC 212430
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: NÃO CABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA: DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 622.812/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 304, caput, c/c o art. 297, ambos do Código Penal (uso de documento público falso). A pena corporal foi substituída por 2 restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, e a outra de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Embargos de declaração foram rejeitados.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta se amoldar a conduta ao crime do art. 304 c/c o art. 302 e, subsidiariamente, a do art. 304 c/c o art. 301, § 1º, ou ainda a do art. 298, todos do Código Penal. Aduz que “a combinação do uso de documento falso com o art. 302 do CP não torna aquele tipo penal próprio, pois apesar da elaboração do atestado falso poder ser realizada somente por médico, a sua utilização é possível por qualquer pessoa”. Defende que, sendo atestado falso utilizado pelo paciente para obter vantagem, qual seja, dias de dispensa no trabalho, a conduta imputada encontra melhor adequação com a combinação do art. 304 com o § 1º do art. 301. Destaca que, se acolhida a desclassificação, necessário o reconhecimento da nulidade do processo, eis que cabível rito do Juizado Especial Criminal. Argumenta, caso não acolhida a tese anterior, a ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dizendo cabível a substituição por uma restritiva de direitos e multa. 



    6. Pretende a desclassificação da conduta e, consequentemente, a nulidade do processo. Caso assim não se entenda, postula a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa.



    7. Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. O Juízo a quo, na sentença, entendeu configurado o crime do art. 304, caput, c/c o art. 297 do Código Penal, consoante o acervo probatório, especialmente, os depoimentos do médico e do réu, bem como documentos juntados os autos. Também discorreu acerca da qualificação jurídica da falsificação em tela. Eis trecho da sentença:



    “A materialidade do crime está evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), atestado médico (fls. 06), declaração do Hospital Regional de São José (fls. 08), receituário médico (fls. 10), termo de exibição e apreensão (fls. 12) e laudo pericial de exame grafoscópico (fls. 24/26). 



    A falsidade do atestado foi comprovada através do laudo pericial n. 9100.1600184, o qual concluiu que procedida comparação entre os grafismos apostos no preenchimento e na assinatura em nome de SÉRGIO E. PARUCKER constantes do Atestado Médico, e os grafismos apostos no padrão de confronto em nome de SÉRGIO EDUARDO PARUCKER, constatou-se elementos divergentes de identidade gráfica entre esses, caracterizados principalmente pela forma, alinhamento gráfico, valores angulares e curvilíneos, ataques e remates e gênese gráfica.



    A autoria do crime restou, de igual forma, inconteste, por meio das provas amealhadas ao processo, notadamente o depoimento do médico, do Representante legal do empregador e da gerente do Hospital Regional de São José na época dos fatos, bem como aos demais elementos probatórios encartados aos autos, aliados à confissão do acusado.



    (...)



    Já sob o crivo do contraditório, confessou a prática delitiva. Relatou que comprou o atestado médico para não perder o emprego. Disse que estava passando por dificuldades, em uma fase complicada com sua esposa e como não é de Florianópolis resolveu ir para São Paulo. Contou que no Centro sempre passava por um rapaz que vendia chip, com quem fez amizade e perguntou se ele conhecia alguém que poderia lhe arrumar um atestado, sendo indicado umhomem, mas não sabe nem quem é, mas mesmo assim pegou o atestado, deu para sua esposa e mandou-a entregar na Loja. Deixou claro que nunca foi no Hospital Regional e nunca foi atendido pelo Dr. Sérgio. Indagado pela defesa esclareceu que não escreveu em nenhuma parte do atestado, que do jeito que pegou o atestado entregou no seu serviço. Mencionou que foi demitido por justa causa, com nenhuma verba rescisória (fls. 104 – mídia gravada).



    (...)



    Corroborando a confissão autoral do acusado, a prova amealhada pela acusação trouxe o depoimento da vítima, Sérgio Eduardo Parucker, o médico que supostamente procedera à emissão do atestado médico, relatando que já registrou cinco ocorrências referente a falsificação de seu atestado médico. Em relação ao caso dos autos, recorda-se que em contato como empregador do acusado informou que o atestado repassado era falso. Confirmou que não trabalha no Hospital Regional, nem no Hospital Celso Ramos. Afirmou que o atestado de fls. 06 é falsificado. Mencionou que não conhece o acusado, tão pouco é seu paciente. Indagado pela defesa ratificou que não trabalho no hospital conveniado ao SUS (fls. 104 – mídia gravada). 



    Aliado ao testigo supra, relatou o gerente do empregador do acusado, Cristian da Silva Goulart, que aquele não foi trabalhar e sua namorada foi até a Loja entregar seu atestado médico. Contou que outros vendedores estavam comentando que o acusado tinha ido viajar e mandaram verificar a procedência do atestado. Disse que ao analisar o atestado conseguiu entrar em contato com o médico que havia assinado aquele, ocasião em que obteve a informação de que aquele médico não havia concedido nenhum atestado e que, inclusive, aquele não era o primeiro a ser falsificado, mandando-lhe entrar em contato com a polícia, vez que já havia noticiado na delegacia acerca do repasse dos atestados falsos. Mencionou que o atestado era do Hospital Regional, onde mandaram-lhe entrar em contato com o médico, vez que aquele médico não trabalhava lá. Confirmou que o atestado acostado às fls. 06 foi o atestado apresentado na loja. Indagado pela defesa esclareceu que o acusado foi demitido por justa causa, ante o repasse do atestado falso (fls. 104 – mídia gravada). 



    Por sua vez, relatou Maria Denize Tavares Soares, gerente técnica do Hospital Regional de São José na época dos fatos, que no tempo em que trabalhou no Hospital Regional era frequente a solicitação de verificação de atestado falso, era uma rotina do dia-a-dia. Disse que a vítima nunca fez parte do corpo clínico do hospital, tão pouco havia prontuário médico registrado em nome do acusado. Confirmou como sendo sua a assinatura no documento de fls. 08. Indagada pela defesa esclareceu que os atestados são controlados através da escrituração do hospital. Mencionou que hoje pouco se é usado o atestado de bloco, vez que com a informatização o atestado agora é digital, então em algumas situações são repassados atestados escritos a mão. Afirmou que não há atendimentos particulares dentro do hospital, apenas atendimentos públicos (fls. 104 – mídia gravada). 



    Além de haver nítida demonstração da autoria delitiva, também há provas a respeito do elemento subjetivo da conduta, que "é a vontade de usar o documento falso, sendo indispensável que o agente tenha ciência da falsidade. A dúvida do agente quanto à autenticidade do documento integra o dolo eventual, configurando o seu uso o crime em estudo" (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.Manual de direito penal. Atlas. 27. Ed. São Paulo, 2013. v. 3, p. 240).



    (...)



    Consente-se que a qualificação jurídica dos crimes como o da espécie é bastante debatida na doutrina e na jurisprudência. Sabe-se que o delito especificado no artigo 304 do Código Penal é acessório, eis que dependerá do crime de falso anteriormente cometido (artigos 297 a 302). Por isso, é classificado doutrinariamente como um crime remetido ou delito de fusão ou parasitário. Logo, para a correta qualificação, deve-se, primeiramente, verificar a falsificação anterior ao uso do documento. 



    Deve-se afastar, dentre os crimes do artigo 297 a 302 do Código Penal, o especificado no artigo 300, que não se amolda minimamente aos fatos, eis que se refere ao falso reconhecimento de firma ou letra, o que não é o caso.



     Avaliando a falsificação, tem-se a aposição, por terceiro não identificado, da assinatura falsa. Sabe-se que a assinatura é um elemento de existência do próprio documento. A máxima disso é a de que um papel apócrifo é um documento inexistente. Como sustenta Cleber Masson, "o escrito anônimo (exemplo: uma carta apócrifa) não é documento, pois na verdade se constitui na inafastável intenção de não documentar um pensamento" (Código Penal Comentado, 3 ed., Gem/Método, p. 1104). Por isso, por exemplo, é inexistente uma sentença judicial não assinada ou qualquer petição também não firmada, como um recurso não assinado. Logo, trata-se de uma falsidade material, o que faz excluir, a um só tempo, a possível combinação do artigo 304 com o artigo 299, artigo 301 e artigo 302, todos do Código Penal, pois trata-se, em todas as hipóteses, de falsidade exclusivamente ideológica. 



    Sobre o artigo 301 do Código Penal, não se pode cogitar de sua ocorrência no falso anterior ao uso, porque o caput trata de crime próprio do funcionário público, o que não ocorreu. Em relação a seu § 1º, há uma divergência sobre ser crime próprio ou comum. Contudo, mesmo considerado comum, não há como se aplicar ao caso, uma vez que trata exclusivamente da falsificação ideológica e não da material. 



    Em relação ao artigo 302 do Código Penal, a alegação da defesa é insubsistente. Não fosse o fato de se tratar de uma forma de falsidade ideológica, eis que diz respeito ao conteúdo do documento e não sua forma, outras questões impossibilitam sua utilização no presente caso. Sabe-se que o delito em espécie é próprio, ou seja, só pode ser cometido por médico. Embora próprio o delito, o uso do documento falso por terceiro é crime comum. Contudo, é imprescindível que anteriormente ao uso tenha ocorrido o delito do artigo 302 do Código Penal, o que não é o caso. Não há dúvida de que não foi o médico cujo carimbo estampa o documento a pessoa que o assinou, tampouco outro médico. Portanto, inconcebível a cumulação do artigo 304 com o artigo 302, ambos do Código Penal, não se podendo falar em desclassificação a este tipo penal. Isso seria possível no caso hipotético de o médico efetivamente ter assinado o atestado e nele tivesse lançado o conteúdo inverídico, relativa à falsa doença e necessidade de ausência ao trabalho. Contudo, não foi isso que ocorreu, impossibilitando a desclassificação pretendida.



      Não há, portanto, equívoco de lógica na exordial. Uma vez que se fosse o médico autor da falsidade anterior ao uso, não há dúvidas que a qualificação seria a apropriada (artigo 304, c/c artigo 302, ambos do Código Penal) e, por consequência, as penas seriam as mesmas ao médico e àquele que utiliza do atestado ideologicamente falso. A confusão da defesa é que o documento de fls. 06 não é um atestado médico falso a que se refere o artigo 302, eis que este artigo trata exclusivamente da falsidade ideológica promovida pelo próprio médico. Entretanto, não é este o caso – eis que se trata de um atestado materialmente falso, por falsificação da assinatura –, como já analisado.



    O precedente citado (STJ – HC 62.910/PR) não se aplica ao presente caso, eis que as circunstâncias fáticas de um e de outro são diversas. No aresto, a discussão se circunscreve à falsidade ideológica, ou seja, se o delito cometido anteriormente ao uso era o da falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal) ou o de atestado médico falso (artigo 302 do Código Penal). É bem verdade que o acórdão não especifica em pormenores as circunstâncias fáticas que envolvem o caso paradigma, mas não deixa dúvidas de que o caso é tratado exclusivamente na forma em que perpetrada a falsidade ideológica. Trata-se, exclusivamente, do conteúdo falso do atestado médico (provavelmente – eis que o acórdão não é claro neste sentido – inserto pelo próprio médico). Neste ponto, anuiu a Corte que o artigo 302 do Código Penal nada mais é que uma falsidade ideológica específica – porque demanda agente próprio – enquanto a do artigo 299 do Código Penal é geral. Portanto, amoldando-se à norma especial, prefere-se o seu uso à geral.



    Na espécie, as circunstâncias fáticas são distintas. Há a falsidade material que, por si só, já exclui o precedente para o caso em análise. Como já dito, não se pode associar o artigo 304 com o artigo 302 quando não comprovada a ocorrência do último anteriormente ao uso.



    (...)



    Por fim, poder-se-ia afirmar que se ao inserir, de próprio punho, os dados inverídicos, o autor poderia ter cometido o crime de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal). Contudo, esta conclusão é apressada e descabida. Sabe-se que na falsificação ideológica, o documento é formalmente perfeito, fazendo-se nele constar um conteúdo inverídico. No caso, desde o princípio, já havia a falsidade material, proveniente na falsificação da assinatura. Assim, mesmo que o autor seja quem inseriu parte do falso conteúdo, não há a convalidação da falsidade material anteriormente praticada. Eventual falsidade ideológica serviu de mero caminho, iniciado com a falsificação material, para a prática do uso e, consequente, resta absorvido. Logo, não há dúvidas de que a qualificação correta é a de uso de um documento materialmente falso. 



    Desta forma, as únicas possibilidades de combinação do artigo 304 serão com o artigo 297 ou o artigo 298, ambos do Código Penal, a depender da natureza pública ou particular do documento falso. No caso, o documento falso detém a natureza pública, uma vez que se trata de atestado médico da rede pública de saúde, conforme estampado no cabeçalho (fls. 06). 



    Não se desconhece que julgados esparços classificam atestados médicos falsos do SUS como particulares (AC0038712-59.2014.8.24.0023), uma vez que não são de lavratura exclusiva de servidor público. Contudo, aqui há uma importante distinção, uma vez que se trata de documento de ente federativo – do Município – o que não ocorreu no precedente citado, em que o atestado era exclusivamente do SUS. Efetivamente, o SUS compreende servidores públicos ou não, uma vez que hospitais privados e médicos não servidores prestam atendimento pelo sistema único de saúde. Neste passo, há justificativa para se considerar o documento privado. Ocorre que o mesmo não ocorre com a rede municipal de saúde, em que os médicos exercem cargos públicos, independentemente de serem servidores efetivos ou prestarem o serviço em qualquer outra capacidade. A função pública, de uma forma ou de outra, esta sendo exercida. Logo, os atos documentados no exercício deste mister – como a confecção de um atestado – são documentos públicos para efeitos legais. 



    Portanto, a qualificação dos fatos no artigo 304, caput, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, é a que representa corretamente a descrição trazida na denúncia e, consequentemente, comprovada durante a instrução processual. Portanto, assim deve ser o acusado penalmente responsabilizado.



    (...)



    Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária correspondente ao valor de 01 (um) salário mínimo, e na prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, ambas em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da execução.” (e-doc. 1, p. 151-161, grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, encampou a mesma ótica, afirmando “inviável a desclassificação, mantendo-se incólume a condenação do réu/apelante Rafael pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal” (e-doc. 1, p. 242-254).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, entendeu que concluir pela desclassificação, após análise soberana da matéria fático-probatória pelas instâncias ordinárias, implicaria em reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. 



    11. Os contornos do crime, a demonstrarem o uso de documento de natureza pública falso, inviabilizam a desclassificação pretendida. Ademais, tendo as instâncias ordinárias assentado materialidade e autoria delitivas do mencionado crime, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha, confira-se:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE IDENTIFICADOR DE ÓRGÃO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. CRIME SUBSIDIÁRIO. INVIABILIDADE.1. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da ausência de potencialidade lesiva do documento falsificado, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se considerado que a controvérsia não foi objeto de apreciação pelas cortes antecedentes.2. Pronunciamento judicial acerca da idoneidade da fundamentação da circunstância agravante implicaria indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.3. O caráter subsidiário do crime de fraude processual (art. 347 do Código Penal) impõe sua absorção pelo crime mais grave, nos casos em que, da prática dos atos delitivos, sobrevier conduta tipificada por dispositivo penal específico. Doutrina.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (HC nº 121.592-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24/11/2015, p. 07/12/2015; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Crimes de uso de documento falso (CP, art. 299) e descaminho (CP, art. 344). Pretendida desclassificação. Impossibilidade. Necessário revolvimento de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. Suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Superveniência de sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Precedentes. Regimental não provido.”



    (HC nº 126.651-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 14/12/2015; grifos nossos).



    12. No tocante à nulidade do procedimento, uma vez afastadas as teses desclassificatórias, fica prejudicada a pretensão quanto à competência do Juizado Especial Criminal.



    13. Passo à análise da tese subsidiária. A substituição da pena restritiva de direitos por multa foi rechaçada pelo Tribunal a quo, no julgamento dos embargos declaratórios, por entender ser “incumbência exclusiva do juiz a escolha de quais espécies de medidas, dentre as substitutivas, terão maior eficácia para fins de repreensão do réu no caso concreto, não se sujeitando tal opção ao arbítrio ou à conveniência da parte “(e-doc. 2, p. 15). O STJ, reforçando precedente, concluiu pela “impertinência da pena substitutiva de multa nas hipóteses em que o preceito secundário do tipo violado já prevê, dentre suas penas, a aplicação de multa” (e-doc. 27). 



    14. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    15. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118- AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    16. A definição pelo juízo da causa da reprimenda mais adequada no caso concreto está em harmonia com os seguintes precedentes: RHC nº 212.484/SC (Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022); RHC nº 199.161/SC (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2021, p. 22/04/2021). E ainda: 



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal”. 



    (HC nº 180.393/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos). 



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada”. 



    (HC nº 98.995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2010, p. 08/11/2010; grifos nossos).



    “(...) 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. (...)”



     (HC nº 110.078/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, p. 29/11/2011, j. 21/03/2012; grifos nossos).



    17. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu "a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial" (HC nº 161.638/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2018, p. 21/11/2018). No mesmo sentido: RHC nº 203.961/SC (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/07/2021, p. 06/07/2021; RHC nº 192.993/SC (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021); e HC nº 173.886/SC (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art.192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator